Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-88.2025.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000954-88.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCO VIEGAS DE PINHO - CPF: 172.503.581-20 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000954-88.2025.811.0028

APELANTE:
FRANCISCO VIEGAS DE PINHO

APELADO:
BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE AÇÃO CONFUNDIDA COM O MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FRANCISCO VIEGAS DE PINHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de tentativa prévia de solução administrativa. A parte apelante sustentou a nulidade da sentença por cerceamento do direito de ação e defendeu a inaplicabilidade da exigência de exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de solução administrativa configura falta de interesse de agir e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se é válida a exigência judicial de esgotamento da via administrativa como pressuposto para a propositura de ação de natureza contratual bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual se caracteriza pela necessidade e adequação da via judicial para alcançar a tutela pretendida, bastando, para tanto, a alegação de inadimplemento contratual fundado em obrigação líquida, certa e exigível.

A exigência de esgotamento da via administrativa para fins de comprovação do interesse de agir não encontra respaldo legal e viola os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação judicial, sobretudo quando se trata de relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

A sentença que extingue o processo com base em ausência de tentativa administrativa configura excesso de formalismo e cria obstáculo indevido ao acesso à Justiça, devendo ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir quando presentes elementos mínimos que indiquem pretensão resistida.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir em ação fundada em inadimplemento contratual com documentação mínima apta à análise judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; TJMT, Recurso Inominado 10747255420238110001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 13.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1012392-51.2023.8.11.0006, Rel. Maria Helena G. Póvoas, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000954-88.2025.811.0028

APELANTE:
FRANCISCO VIEGAS DE PINHO

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO VIEGAS DE PINHO
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral, proposta em face do
BANCO PAN S/A
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao argumento de ausência de interesse de agir, pela falta de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que a exigência o esgotamento da via administrativa, sendo inconstitucional a interpretação do juízo
a quo
que condiciona o prosseguimento da demanda à demonstração de resposta válida na esfera extrajudicial.

Alega preliminarmente a nulidade da sentença pelo cerceamento do direito da ação.

Defende que a sentença de indeferimento da petição inicial fere os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, primazia do julgamento de mérito, cooperação processual e devido processo legal.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito e a análise do mérito.

Não houve recolhimento do preparo recursal, vez que a parte Apelante faz
jus
a assistência judiciaria, conforme certidão id. 311144398.

Sem contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DA AÇÃO

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de ação, suscitada pelo Apelante, confunde-se com o mérito recursal, pois demanda a análise da existência de interesse de agir, da suficiência da documentação juntada e da eventual duplicidade de ações.

Tais elementos dizem respeito ao próprio fundamento da sentença recorrida e exigem o exame do conteúdo da controvérsia, razão pela qual
rejeito
a preliminar, com sua análise remetida ao mérito.

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO VIEGAS DE PINHO
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral, proposta em face do
BANCO PAN S/A
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao argumento de ausência de interesse de agir, pela falta de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

A r. sentença foi fundamentada nos seguintes termos:

“(...)

No caso em apreço, o autor foi intimado para acostar a documentação necessária para fundamentar o interesse de agir, vez que a resposta ao requerimento administrativo indica que “Em relação à sua manifestação, gostaríamos de pedir que verifique a mensagem que enviamos para você no dia 28/02/2025 na interação deste site.”(ID 196536135).

Ou seja, ausente a comprovação acerca da impossibilidade do autor obter o requerimento administrativo.

Assim, sem ao menos ter havido qualquer tentativa do autor em obter o requerimento administrativo, não pode a demanda prosseguir, tendo em vista que o Poder Judiciário não detém a função de auxiliar as partes, conforme bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "o Poder Judiciário não constitui órgão de consulta à disposição das partes, especialmente quanto a hipotéticas e abstratas situações futuras de aplicação de dispositivos legais ou de orientações jurisprudenciais, ou prevenção de problemas e novas demandas judiciais".

O judiciário não pode conhecer de demanda inespecífica, em que o patrono do autor, a partir de mera alegação, afirma a existência de ilegalidade sem, contudo, ao menos indicar a tentativa de resolução administrativa.

Neste sentido, se, ainda que instado a emendar a petição inicial para demonstrar minimamente seu interesse de agir, o consumidor se mantiver inerte e não demonstrar o interesse de agir por quaisquer outros meios, é legal o indeferimento liminar da ação, uma vez que, não comprovados os requisitos da ação, poderá o juízo indeferir a petição inicial com base nos arts. 330, III, do CPC.”

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação.

Razão assiste a parte apelante.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora não demonstrou a tentativa de composição extrajudicial antes do ajuizamento da presente ação.

O interesse processual, como condição da ação, decorre da conjugação dos elementos da necessidade e adequação do provimento jurisdicional pretendido, bastando para sua configuração a demonstração de que a parte se encontra impossibilitada de alcançar o resultado almejado senão por meio da tutela judicial, sendo, pois, suficiente a alegação de inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível.

No caso concreto, a demanda foi proposta com base em
Contrato Bancário nº 0229728151115
, instrumento dotado de liquidez e exigibilidade, cujo inadimplemento autoriza a execução direta, dispensando, para sua exigibilidade, qualquer notificação prévia ao devedor ou tentativa de composição extrajudicial.

Pois bem.

A exigência de prévio exaurimento da via administrativa implicaria limitação indevida ao acesso à Justiça, incompatível com o sistema processual vigente e com os valores fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Sobre tal matéria a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento de ação.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1.
Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.
2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a

Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista. 4. Agravo Interno desprovido." (AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017)”

Nesse contexto, ao condicionar o prosseguimento da ação à prévia tentativa de solução administrativa, o juízo
a quo
incorre em exigência sem fundamento legal, criando verdadeiro óbice ao regular exercício do direito de ação.

Destarte, tendo a parte autora apresentado petição inicial acompanhada de documentos que demonstram a existência de relação contratual inadimplida, revela-se presente o interesse de agir, o que impõe o prosseguimento regular da ação.

Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos da petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC, e inexistindo óbice legal à apreciação do mérito, impõe-se a cassação da r. sentença extintiva, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Determinação de emenda que não encontra fundamento no ordenamento jurídico pátrio. Entendimento pacífico de que
o prévio requerimento administrativo não se caracteriza como condição da ação ou pressuposto processual que impossibilite a propositura da ação judicial. Desnecessário esgotamento das vias administrativas .
Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10747255420238110001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INC. IV DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA– EXCESSO DE FORMALISMO – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da ação por ausência de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça, mormente quando a inicial é instruída com cópia do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, fornecido pelo INSS, constando o endereço atualizado da parte. 2. A exigência de prévio requerimento administrativo, com vistas a comprovar tentativa de preliminar solução extrajudicial do conflito de interesses representa suprimir, do jurisdicionado, o seu constitucional direito de acesso à Justiça, configurando afronta ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da Lei Maior, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. 3.
O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo.
4. Recurso provido. (N.U 1012392-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)”

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, mostra-se inviável a extinção do processo nos moldes proferidos pela sentenciante.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025